Tribunal: TJSP
Processo: 1501073-34.2021.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, da Lei no 11.343/06 – Acusação pugna pela fixação da pena-base acima do mínimo legal – Quantidade de droga não exorbitante – Recurso não provido.
Incidência da circunstância agravante atinente ao estado de calamidade pública – Fatos ocorridos independentemente da situação de pandemia – Recurso não acolhido.
Reconhecimento da causa de aumento

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, da Lei no 11.343/06 – Acusação pugna pela fixação da pena-base acima do mínimo legal – Quantidade de droga não exorbitante – Recurso não provido.
Incidência da circunstância agravante atinente ao estado de calamidade pública – Fatos ocorridos independentemente da situação de pandemia – Recurso não acolhido.
Reconhecimento da causa de aumento relativa ao fato de o delito ter sido perpetrado nas imediações de instituição de ensino (art. 40, III, da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Estabelecimentos fechados – Recurso não provido.
Defesa busca a absolvição pela insuficiência de provas – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral e laudos periciais incriminadores – Apelo não acolhido.
Redução da pena e afastamento da causa de aumento pelo fato de o delito ter envolvido adolescente – Caracterização – Recurso não acolhido.
Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro diverso do fechado – Inviabilidade - Quantum da pena aplicado e reincidência são óbices – Recurso não provido.